Tribunal: TJSP
Processo: 1030550-59.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Concurso público – Cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe – Arguição de ausência de razoabilidade e proporcionalidade de ato administrativo que considerou a candidata inapta na etapa de avaliação psicológica – Testes realizados de acordo com parâmetros técnicos, legais e critérios editalícios aplicáveis – Observância aos princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital –

Ementa:
Concurso público – Cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe – Arguição de ausência de razoabilidade e proporcionalidade de ato administrativo que considerou a candidata inapta na etapa de avaliação psicológica – Testes realizados de acordo com parâmetros técnicos, legais e critérios editalícios aplicáveis – Observância aos princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital – Discricionariedade da administração pública – Ausência de irregularidades a inquinar de vícios o ato de reprovação da postulante ao cargo – Sentença mantida – Recurso de apelação improvido